Tribunal: STJ
Processo: 1016764-88.2021.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854015 - SP (2025/0033360-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO TAVARES ARANDA
ADVOGADOS
: INGRYD MAYARA FERREIRA MORAIS - SP442266
RENATA ALVARENGA DE ALCÂNTARA ESPOSITO - SP201278
PAULO LUPERCIO TODAI JUNIOR - SP237741
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ROSA - SP303180
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
JULIA CANTARELLA DE PAULA - SP378165
AGRAVADO
: SCAN-VEL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: SUZANO EXPRESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizada a deserção,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48292203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f91a017d-4b4e-480e-8597-c7d6db5f3245

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:00
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: f91a017d-4b4e-480e-8597-c7d6db5f3245

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854015 - SP (2025/0033360-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO TAVARES ARANDA
ADVOGADOS
: INGRYD MAYARA FERREIRA MORAIS - SP442266
RENATA ALVARENGA DE ALCÂNTARA ESPOSITO - SP201278
PAULO LUPERCIO TODAI JUNIOR - SP237741
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: FELIPE ROSA - SP303180
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
JULIA CANTARELLA DE PAULA - SP378165
AGRAVADO
: SCAN-VEL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: SUZANO EXPRESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CONHECIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizada a deserção,
fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Sedimentado nesta Corte o entendimento de que prejudicada a
análise de divergência jurisprudencial quando o acórdão recorrido
decide com base em elementos fático-probatórios dos autos.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48063387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: acde8319-12e5-454c-809a-d3b73c3e9903

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCO ANTONIO
TAVARES ARANDA (MARCO) pretendendo a reforma da decisão que negou
seguimento ao seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, de relatoria da Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, assim ementado:
a

APELAÇÃO DOS AUTORES E RECURSO ADESIVO
DA LITISDENUNCIADA GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE
RECURSAL INDEFERIDA AOS AUTORES INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO
INÉRCIA DESERÇÃO CONFIGURADA INTELIGÊNCIA DO
ART. 99, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
PRINCIPAL
QUE
ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ADESIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 997, §2o, INCISO III, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS. e
( -STJ, fl. 801)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso
especial interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, em que MARCO
a e c
alegou violação dos arts. 98 e 99 da Lei n. 1.060/50; 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2o,
4o e 7o, e 1.021 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial, ao sustentar, entre outros
argumentos, que

(1) o julgamento da deserção da Apelação foi ilegal, porquanto não
( -STJ, fl. 861).
observado tempestivo recolhimento das custas e

(1) Deserção

Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de
declaração, esclareceu as razões de entendimento da deserção, ao assim se
pronunciar:

O embargante, em preliminar de recurso de apelação,
pleiteou a gratuidade judiciária.
O benefício foi indeferido e o embargante foi intimado
a promover o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob
Documento eletrônico VDA48063387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: acde8319-12e5-454c-809a-d3b73c3e9903

pena de deserção, tudo em conformidade com o art. 99, §7o, do
Código de Processo Civil.
Ato contínuo, embargante opôs agravo interno, ao
qual esta c. Câmara, por unanimidade, negou provimento.
Após o trânsito em julgado do v. Acórdão de
julgamento do agravo interno (fl. 27 dos autos do referido
recurso), o embargante realizou um protocolo claramente
equivocado neste processo: protocolou nos autos de primeira
instância um petitório constituído da seguinte forma (fls. 787
/796):

i)
Nas
duas
primeiras
laudas,
o
embargante informa o recolhimento das custas de
apelação (fls. 787/788).
ii) Nas demais laudas (fls. 789/796), o
embargante apresentou “razões de agravo”, em total
dissonância com a informação contida nas duas
primeiras laudas.
iii) Ao fim do referido petitório (fl. 797), o
embargante colacionou somente a guia do preparo
recursal. Não juntou o comprovante de pagamento.

Assim, não há outra conclusão senão a de que
transcorreu
o prazo para que o embargante promovesse
in albis
o recolhimento do preparo recursal.
Em realidade, extrai-se destes embargos de
declaração mera insatisfação com o que foi decidido no v.
Acórdão combatido, não se identificando omissão, contradição
ou obscuridade, requisitos indispensáveis para o acolhimento
dos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Ainda que ocorrida errônea apreciação da questão, o
que se admite apenas para ensejar argumentação, é defeso ao
Órgão Julgador reapreciá-la nos declaratórios para fins de
modificação do julgamento, pois esses embargos são apelos de
integração, não de substituição. e
( -STJ, fls. 844/845)

A conclusão adotada na origem teve por base os fatos e provas constantes
dos autos, e sua revisão esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Na mesma direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
APELAÇÃO
DESERTA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO TOTAL. REVISÃO. SÚMULA
N. 7/STJ. OFENSA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280
/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48063387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: acde8319-12e5-454c-809a-d3b73c3e9903

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões
de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de
modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca
da ocorrência de deserção - demanda o reexame das provas
produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Analisar a questão referente ao preparo da
apelação interposta no tribunal de origem impõe a análise de
legislação local, o que atrai a incidência da Súmula no 280/STF.
Precedentes.
4. A interposição de recursos cabíveis não implica
litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo
Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de
recurso interno não enseja a automática condenação à multa
dos arts. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser analisado caso a
caso.
6. De acordo com a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça, não cabe a majoração dos
honorários recursais em julgamento de agravo interno.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.401.130/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
13/12/2023
DJe de
)
18/12/2023

De outra parte, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese
em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ART.
535
DO
CPC/1973.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO.
MÁ-FÉ
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. VERBA
HONORÁRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. LIMITES. VALOR
FIXO. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
[...]
3. Não há como rever a conclusão do tribunal de
origem, acerca da ausência de má-fé do credor a justificar a
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, sem a
análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial
devido à incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48063387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: acde8319-12e5-454c-809a-d3b73c3e9903

[...]
6. O reexame do conjunto fático-probatório da causa
obsta a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela "c" do permissivo constitucional.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.231.900/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
,
8/5/2018
DJe
)
15/5/2018

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:37:10
Código de Controle do Documento: acde8319-12e5-454c-809a-d3b73c3e9903

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.854.015 / SP
Número Registro: 2025/0033360-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10167648820218260008
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO TAVARES ARANDA
ADVOGADOS : PAULO LUPERCIO TODAI JUNIOR - SP237741
INGRYD MAYARA FERREIRA MORAIS - SP442266
RENATA ALVARENGA DE ALCÂNTARA ESPOSITO - SP201278
AGRAVADO
: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADOS : FELIPE ROSA - SP303180
FÁBIO FERRARI TOLMASQUIM - RJ214996
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - SP296624
JULIA CANTARELLA DE PAULA - SP378165
AGRAVADO
: SCAN-VEL - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA.
ADVOGADO
: RODNEY ALMEIDA DE MACEDO - SP167578
AGRAVADO
: SUZANO EXPRESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA
ADVOGADO
: ALESSANDRO CONSOLINE RUFFOLO - SP285519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA48267181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 7b4a6add-c1ca-4420-aaca-a510c57cd219

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:33:07
Código de Controle do Documento: 7b4a6add-c1ca-4420-aaca-a510c57cd219